Tribunal: TJDFT
Processo: 0702624-55.2023.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702624-55.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GENESIO AMADOR DA SILVA APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., PAN CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA, WL CASAQUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 72513034. Com efeito, trata-se de recurso exclusivo da parte autora com o fim de reconhecer a repetição de indébito em dobro. Além de não terem sido interpostos recursos pelos réus, houve o cumprimento da obrigação estabelecida na Sentença ao ID 72513028. Assim, não vislumbro a existência de empecilhos ao levantamento do valor pelo autor. À Secretaria para expedir o alvará de levantamento de valores, conforme requerido pelo autor. Após, retornem os autos conclusos para análise do recurso de Apelação. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator